Tribunal: STF
Processo: ARE 1370242
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Superior Tribunal Militar, ao julgar recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 4, p. 3-41), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. DPU. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. QUEBRA DO DEVER DE OFÍCIO. VENDA DE ASCENSÃO IRREGULAR DE CADERNETAS DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DE AQUAVIÁRIOS (CIR). AUTORIAS E MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS CORRÉUS. PROVAS COLHIDAS EM FASE INQUISITORIAL. ASSOCIAÇÃO COM O CONTEXTO PROBANTE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 53, §1º, DO CPM. COMUNICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL. ABSOLVIÇÃO DOS CORRUPTORES. CONSEQUENTE ASOLVIÇÃO DOS CORRUPTOS. AUSÊNCIA DE BILATERALIDADE NO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. APELOS DEFESIVOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.” (eDOC 4, p. 3)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 6, p. 2-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 1-14), no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX; da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do STM não admitiu o RE “quanto às alegações de ofensa ao princípio do in dubio pro reo e da dignidade da pessoa humana; negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar” (eDOC 9, p. 1-9; grifos originais). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 10, p. 1-16).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 113.760/CE (certidão; eDOC 12, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros. 



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente